Tribunal: TJES
Processo: 5007154-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE SIMORA FARINA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007154-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FUNDAÇÃO RENOVA EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADA: CARLOS ALEXANDRE SIMORA FARINA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial e Fundação Renova em liquidação contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Carlos Alexandre Simora Farina, que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova em demanda de reparação por danos materiais e morais supostamente decorrentes da contaminação de pescados por metais pesados em razão do rompimento da Barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão parcial do ônus da prova em favor do autor, considerado consumidor por equiparação, diante da hipossuficiência técnica e da complexidade da matéria ambiental; (ii) estabelecer se a decisão agravada impôs às rés a produção de prova impossível ou excessivamente difícil, caracterizando prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os atingidos pelo desastre ambiental de Mariana/MG qualificam-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime consumerista à controvérsia.

4.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença alternativa da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo suficiente a constatação desta última para autorizar a medida.

5.A decisão agravada fundamenta-se na hipossuficiência técnica do autor e na elevada complexidade da prova relacionada à contaminação ambiental e aos impactos à saúde, inexistindo exigência cumulativa de verossimilhança.

6.Não há imposição de prova diabólica às rés, uma vez que o Juízo de origem delimitou expressamente que o autor deve comprovar o consumo de pescado, os danos à integridade física, o prejuízo material e a residência, atribuindo às rés apenas a demonstração de fatos tecnicamente acessíveis, como a ausência de contaminação acima dos limites legais e a inexistência de nexo causal.

7.A prova de fato negativo não é, por si só, impossível, sendo admissível quando comportar demonstração indireta por meio de fatos positivos aptos a infirmar a tese adversa.

8.A inversão parcial do ônus da prova, tal como fixada, preserva o equilíbrio processual, o contraditório e a ampla defesa, sem transferir às rés encargo probatório impossível ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pode ser deferida com base exclusivamente na hipossuficiência técnica do consumidor, por se tratar de requisito alternativo à verossimilhança das alegações.

2.A inversão parcial do ônus da prova em demandas decorrentes de desastre ambiental é legítima quando limitada a fatos cuja comprovação seja tecnicamente mais acessível ao fornecedor ou poluidor.

3.Não configura prova diabólica a atribuição ao réu do ônus de demonstrar a inexistência de contaminação ambiental ou de nexo causal quando tais fatos podem ser provados por meios técnicos adequados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
FUNDAÇÃO RENOVA EM LIQUIDAÇÃO
em face da decisão (ID 13593123) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da ação indenizatória n. 5005862-44.2023.8.08.0006, proposta por
CARLOS ALEXANDRE SIMORA FARINA
,
decisum
este que, dentre outros pontos, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 13593119), as Agravantes, em resumo, aduzem que: i) ao determinar que a parte ré demonstre as supostas consequências sofridas pela parte autora em virtude do rompimento da barragem, impõe-se a prova de um fato negativo, impossível ou excessivamente difícil de ser produzida; (ii)
“o presente caso não demanda mera realização de exame pericial, mas sim uma produção de provas de fatos particulares alegada pela parte Autora, ora Agravada, que são impossíveis de serem provados pela parte Ré, ora Agravante, configurando a denominada ‘prova diabólica’”
; e (iii) o Agravado não junta prova mínima dos fatos narrados, inexistindo verossimilhança em suas alegações.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna por seu provimento, a fim de que seja afastada a inversão do ônus probatório.

Na decisão de ID 13666625 indeferi o pedido de feito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 17326368).

Pois bem.

Adianto que, em meu sentir, não há probabilidade de provimento do recurso das Agravantes, de maneira que não há como acolher o pedido atinente à atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal.

Rememoro que a demanda de referência foi ajuizada pelo ora Agravado, com o fito de obter reparação civil pelos danos materiais e morais os quais afirma ter suportado em razão da contaminação, por metais pesados, dos pescados da Região da Bacia do Rio Doce e região costeira utilizados para sua alimentação, evento danoso decorrente do rompimento de barragem no Município de Mariana/MG.

Na decisão vergastada, o Juízo
a quo
deferiu em parte o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova segue a regra geral, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.Entretanto, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, tendo em vista a complexidade dos elementos probatórios relacionados à contaminação ambiental e seus impactos à saúde. As rés se opuseram ao pedido, sustentando a inexistência de relação de consumo e argumentando que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

a.4 A comprovação de residência do autor.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Em primeiro lugar, impende destacar que aqueles que experimentaram danos em razão do evento relacionado ao desastre ambiental de Mariana/MG são considerados consumidores por equiparação, de acordo com o art. 17 do CDC.

Com efeito, a referida legislação prescreve a possibilidade de inversão do ônus da prova se observada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência dos consumidores, com base nas regras ordinárias de experiência.

Na hipótese em comento, apesar de os Agravantes afirmarem que não há verossimilhança nas alegações, não foi este o fundamento utilizado pela magistrada de piso para deferir parcialmente a medida, porquanto essa se pautou, em verdade, na hipossuficiência do consumidor; a denotar possível ausência de dialeticidade recursal nesse ponto.

Sublinho, por oportuno, que a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações são requisitos alternativos, na esteira do entendimento jurisprudencial que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. Irresignação da instituição financeira. Inibição de inscrição nos cadastros de devedores, descaracterização da mora, manutenção na posse do bem financiado e consignação incidental do valor incontroverso. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Aplicação das orientações nº 2 e nº 4 do Recurso Especial repetitivo nº 1.060.530/RS. Demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e na jurisprudência dominante do STJ/STF. Satisfação dos requisitos do artigo 300, caput do código de processo civil. Decisão preservada. Astreinte. Regularidade na fixação. Inteligência do artigo 537, caput do código de processo civil. Redução do valor. Inviabilidade. Natureza coercitiva da medida e razoável ante a gravidade da demora em efetivar ordem judicial de simples cumprimento. Multa diária fixada em quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade, quando constatada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Requisitos alternativos. Inteligência do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
Manifesta vulnerabilidade técnica do agravado em relação à instituição financeira agravante. Situação que comporta a modificação na distribuição do ônus da prova. Decisão mantida. Pleito de revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor. Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do código de processo civil. Taxatividade mitigada não aplicável (tema 988, do Superior Tribunal de Justiça). Inadequação da via eleita. Não conhecimento. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5072542-48.2024.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Altamiro de Oliveira; Julg. 08/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMOS E TRANFERÊNCIAS VIA REALIZADOS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA SOB ORIENTAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. GOLPE PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA INADEQUAÇÃO DA VIA PARA A PRETENDIDA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS ALTERNATIVOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. I. Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. III. Deve ser indeferida a tutela de urgência requerida quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, através dos elementos até então constantes dos autos, uma vez que todas as contratações e movimentações realizadas sob orientação do estelionatário teriam sido feitas pela própria autora, utilizando-se de sua senha pessoal e confirmando seus dados para realização das operações, demandando maior dilação probatória; IV. A tutela de evidência não é instrumento adequado para se buscar a inversão do ônus da prova, destinando-se exclusivamente à antecipação de resultados do mérito em hipóteses específicas.
V. A título elucidativo, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, o juiz poderá, ao constatar a presença de um dos pressupostos alternativos, a saber, verossimilhança das alegações deduzidas ou hipossuficiência técnica, inverter o ônus da prova em favor do consumidor;
VI. Se os autos não contêm elementos evidenciando a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente ou a hipossuficiência técnica na produção da prova essencial à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, o indeferimento da inversão do encargo probante revela-se medida imperativa. (TJMG; AI 5257043-46.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 01/04/2025; DJEMG 01/04/2025)

DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXISTÊNCIA. ARTS. 2º E 3º DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AFERIR LEGALIDADE DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR. ADVOGADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Inclusive quando se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença de, pelo menos, um dos requisitos alternativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações autorais ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (TJDF; AGI 07522.99-38.2023.8.07.0000; 183.4806; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 14/03/2024; Publ. PJe 05/04/2024)

Ademais, importa mencionar que a decisão agravada não impôs às Agravantes o ônus de comprovar fatos particulares do Agravado, sobretudo porque o Juízo primevo foi explícito ao estabelecer que é o autor quem deve produzir provas no sentido de que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem; que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado; o efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios; e a comprovação de sua residência.

Finalmente, destaco que a inversão do ônus da prova
in casu
, isto é, na forma determinada na decisão guerreada, não impõe à parte ré o dever de produzir prova impossível.

Registro que nem sempre a resolução do caso concreto perpassa pela prova de fato negativo, máxime quando for possível a comprovação, pela parte que possui o ônus probatório, de uma afirmação possível de ser provada que, por decorrência lógica, torne insubsistente a tese da parte adversa.

Nesse trilhar, cito a jurisprudência pátria, valendo-se das lições exaradas pelo Tribunal da Cidadania:

“[...]
Sobre a oposição de provas negativas
:’[...] -
Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada, de modo que apenas as negativas absolutas são insuscetíveis de prova". ( REsp 1050554/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009)
Que completa no corpo do acórdão:’[...] Nessas hipóteses que, por sua natureza, têm dificuldades a ser esclarecidas, é o juiz obrigado a julgar o mérito com base em uma convicção de verossimilhança, porquanto tais dificuldades de prova não devem ser suportadas pela vítima, ainda mais em um campo como o do direito do consumidor. Seria aplicável, portanto, a idéia de redução do módulo da prova defendida por Luiz Guilherme Marinoni, com base nos ensinamentos do processualista alemão Gerhard Walter. [...] (TJ-SC - RI: 03014398820158240135 Navegantes 0301439-88.2015.8.24.0135, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Turma Recursal)

Além disso, friso que
“a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência [...]”
(TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nesse diapasão, não se pode afirmar que a decisão objurgada determinou às Agravantes a produção de prova impossível, visto que apenas recai sobre elas o ônus de demonstrar que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais; que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão; e ainda a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL; elementos de prova cuja obtenção, pela parte ré, não se mostra impossível ou extremamente difícil.

Assim, de rigor a manutenção do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada no que se refere ao deferimento parcial do pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.